Tribunal: STF
Processo: RE 1343195
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE. BENEFICIÁRIOS DEFINIDOS NO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. LIMITES. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA Nº 848. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a Associação Paranaense de Ensino e Cultura. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 5º, XXI, da Constituição Federal.
    É o relatório.
    Decido.
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    Colhe-se do acórdão recorrido:
    “[...]
    O presente recurso retornou a esta Câmara para reexame da matéria relativa à legitimidade de parte, com fulcro no artigo 1.030, II [1], do Código de Processo Civil, tendo em vista o julgamento do Recurso Extraordinário n° 573.232/SC, submetido ao regime de repercussão geral.
    Contudo, analisando a decisão proferida por este Colegiado, verifica-se que no corpo do Acórdão foi esclarecido que não existe relação entre o caso em análise e o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n° 573.232/SC, pois a situação fática, em ambos os casos, é diversa.
    [...]no julgamento do RE 612.043 (no qual se decidiu sobre o âmbito de abrangência da coisa julgada formada na ação coletiva, proposta por associação, interpretando a decisão proferida no RE 573.232), o STF esclareceu que não se deve confundir as situações de substituição processual (caso dos sindicatos, por exemplo — artigo 5°, LXX e 8°, da CF) com as de representação processual (caso das associações — artigo 5°, XXI, da CF).
    Asseverou que a autorização expressa e especifica dos membros somente deve ser exigida nos casos de representação processual, isto porque nos casos de substituição processual, a entidade tem poderes para substituir o membro em juízo, independentemente de autorização expressa (a entidade atua em juízo em nome próprio, defendendo direito alheio). 
    E, como o STJ já se pronunciou no sentido de que os centros acadêmicos são, por força de lei, as entidades representativas de cada curso de nível superior e, por isso, assumem a função de substitutos processuais, não há que se falar em aplicação do entendimento firmado no julgamento do RE n° 573.232/SC. 
    […]
    Da leitura dos fundamentos da decisão proferida por este Tribunal, verifica-se que este considerou que o caso dos autos não se amolda ao julgado do Supremo Tribunal Federal, pois se trata de execução, cuja ação de conhecimento foi proposta pelo Centro Acadêmico em defesa de seus associados e na qual restou reconhecida a legitimidade para promover a execução daqueles que: ‘a) comprovarem a filiação ao centro acadêmico até 21/09/2005; k) comprovarem que frequentaram o curso de direito oferecido pela ré, entre os anos de 1996 a 2003; c) comprovarem o pagamento das mensalidades cuja restituição se requer’.
    Assim, como a decisão proferida na fase de conhecimento analisou a questão da legitimidade, tendo tal análise transitado em julgado, alterar o comando da sentença para aplicar entendimento firmado no julgamento do RE n° 573.232/SC, significa conferir efeitos retroativos à decisão do STF, o que não é possível, em razão da existência de coisa julgada […].”
    A Corte de origem decidiu a controvérsia com fundamento na imutabilidade do título executivo diante da eficácia preclusiva da coisa julgada. Nesse contexto, o exame de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados nas razões recursais somente poderia ser constatado a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual, a discussão acerca dos legitimados para executar sentença proferida em ação coletiva, na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os beneficiários do direito, não alcança estatura constitucional. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A presente demanda consiste em execução individual de sentença proferida em ação civil pública. O recurso extraordinário suscita a ilegitimidade ativa dos exequentes, ao argumento de que não deram autorização individual e específica à associação autora da demanda coletiva para os representarem no processo de conhecimento, tampouco demonstraram sua condição de associados. Alega-se ofensa ao art. 5º, XXI e XXXVI, da Constituição, bem como ao precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal formado no julgamento do RE 573.232/SC. 2. Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação civil pública, constou expressamente sua aplicabilidade a todos os poupadores do Estado de Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação de seus associados. Em verdade, o que está em jogo é questão sobre limites da coisa julgada, matéria de natureza infraconstitucional cuja repercussão geral, inclusive, já foi rejeitada por esta Corte em outra oportunidade (ARE 748.371-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/8/2013). 3. Outrossim, ao tratar dos limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação, o Tribunal de origem valeu-se de disposições da Lei 7.347/85 e do Código de Defesa do Consumidor, cujo exame é inviável em recurso extraordinário. 4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 5. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC” (ARE 901963 RG, Relator(a): Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 16.9.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1303759 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 01.3.2021).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Ação civil pública movida pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC). 4. Discussão acerca da legitimidade ativa de exequente individual e da necessidade ou não de comprovação de respectiva filiação. Controvérsia acerca dos limites da coisa julgada que guardam semelhança com os Temas 660, 715, 587 e 848 da sistemática de repercussão geral. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração de honorários, tendo em vista a não fixação anterior pela origem” (ARE 1238800 AgR, Rel. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 07.4.2020).
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora